Tribunal: STF
Processo: RHC 58071
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
Prisão em flagrante delito, efetuada pela ofendida, autoridade policial, no exercício da função. Inteligência dos arts. 301 e 307 do Código de Processo Penal. Crime de desacato. Existência de justa  causa para a ação penal. Recurso ordinário improvido.